Tribunal: STF
Processo: RE 493730
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FAC-SÍMILE NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO ADICIONAL. ART. 2º DA LEI Nº 9.800/1999. INTEMPESTIVIDADE. 



    O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é intempestivo o recurso quando a petição original é apresentada após o prazo adicional instituído pelo art. 2º da Lei nº 9.800/1999. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.